Tribunal: CARF
Processo: 16151.000231/2006-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000231/2006-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.466 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
BMT-CORP PRODUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
VEDADA. CABIMENTO.
A atividade de produção de filmes ou assemelhada é equiparada à produção de
espetáculos e impede a inclusão/permanência da pessoa jurídica no Simples
Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao
julgamento da Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela
DRJ/SP1:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000231/2006-23
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000231/2006-23

Trata o presente processo, formalizado em 28/03/2006, de exclusão do Simples,
em razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n°
486.399 (fl. 4), tendo por situação excludente o exercício de atividade econômica
vedada (evento 306 do CNPJ), relacionada ao CNAE-Fiscal 9211-8-99 (Outras
atividades relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeos), com efeitos retroativos
a partir de 01/01/2003 e data de ocorrência em 27/12/2002 (a interessada optou pelo
regime na data de sua constituição, em 27/12/2002 - fls. 4 e 43).
2.
A fundamentação legal foi amparada nos artigos 9o, inciso XIII, 12, 14,
inciso I, e 15, inciso II e § 3o, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida
Provisória n° 2.158-34, de 27/07/2001; artigos 20, inciso XII, 21, 23, inciso I, 24,
inciso II e parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n° 250, de 26/11/2002.
3.
Consignou-se, ainda, no art. 2o do ADE em comento, que a exclusão do
Simples surtirá os efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da Lei n° 9.317/1996, e suas
alterações posteriores.
4.
Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 5), inicialmente a interessada
apresentou, em 25/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS -
fls. 1 e 2), com a alegação de que trata-se de empresa que executa trabalhos acessórios
de produção de filmes e vídeos, conforme consta em seu objetivo social; a atividade
executada se limita a artes gráficas, atividade meio e não o filme, que é de
responsabilidade da produtora, agência ou veículo, atividade que, no seu
entendimento, não encontra vedação ao Simples, nos termos do art. 9o, inciso XIII, da
Lei no 9.317/1996.
5.
A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado
em 23/02/2006, nos seguintes e exatos termos (fl. 2):
ADE N° 486.399 (15) - EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais.
Nenhum erro de fato foi detectado. Os documentos que instruíram esta solicitação são
incapazes de demonstrar que a CNAE informada no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica não corresponde à atividade mencionada nos estatutos sociais/exercida,
atividade esta que indica vedação à opção pelo Simples.
6.
Cientificada do indeferimento em 08/03/2006 (fl. 3), a requerente
apresentou manifestação de inconformidade em 24/03/2006 (razões às fls. 13 a 15 e
anexos às fls. 16 a 40). Alega, em síntese, que:
6.1.
A contribuinte, quando de sua inscrição no CNPJ, utilizou-se
erroneamente de código CNAE relacionado à produção de filmes.
6.2.
Ao ser notificada do ADE, a defendente promoveu a modificação de seu
objetivo social e do CNAE, para a sua atividade real de artes gráficas, correspondente
ao CNAE 2229-2-99 (Outros serviços gráficos).
6.3.
O faturamento da empresa esteve sempre dentro dos limites de
enquadramento federal, estadual e municipal, para os contribuintes optantes pela
sistemática simplificada.
6.4.
O Termo de Opção do Simples, bem como a inscrição no CNPJ e as
Declarações Simplificadas, foram acatados pela RFB desde a sua constituição, na
condição de optante pelo regime simplificado.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000231/2006-23

6.5.
Ao contrário da r. decisão da SRS, poderá verificar que os serviços
especificados nas Notas Fiscais foram exclusivamente de prestação de serviços, o que
não identifica de forma alguma a atividade econômica impeditiva exercida pela
empresa (doc 3). (juntou documentos fiscais às fls. 23 a 40).
6.6.
A defendente não se enquadra nos quesitos de vedação expostos no art.
9o, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996.
6.7.
Em caso de manutenção da exclusão com efeitos retroativos,
evidentemente não restará alternativa a não ser a extinção das atividades da
interessada, porque esta não terá recursos para o recolhimento de impostos de períodos
anteriores.
6.8.
E finalmente, reconhece-se claramente que o instrumento utilizado
denominado ‘Ato Declaratório’ não está fixada como regra jurídica, denominada
‘decisões normativas’, proferidas por autoridades judiciárias ou administrativas, não
obstante cabe então considerar que os princípios constitucionais que defendem a
irretroatividade das leis e demais normas aplicam somente aos fatos presentes e
futuros.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade contra a sua exclusão
do Simples, a qual foi indeferida pela DRJ/SP1, conforme acórdão n. 16-23.393, de 5 de
novembro de 2009 (e-fl. 59), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2003
PRODUTOR DE FILMES. VEDAÇÃO.
Está impedida de usufruir a sistemática do Simples a pessoa jurídica que
produzir filmes, por essa atividade estar equiparada à produção de espetáculos.
Não havendo provas suficientes nos autos que possibilitem a desconstituição
do indicado em seu Contrato Constitutivo, correta a emissão do ato de
exclusão.
INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES. PRECARIEDADE.
O ingresso ou a permanência no Simples é situação precária, diga-se, sempre
sujeita à reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em lei, seja pelo
próprio contribuinte, seja pela administração tributária.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA.
A pessoa jurídica que optou pelo Simples em 27/12/2002, e foi excluída por
atividade econômica vedada em 2003, tem o efeito da exclusão retroagido para
01/01/2003, na hipótese de situação excludente ocorrida na data de opção ao
regime.
JULGAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O ato de julgamento é atividade que se subordina às normas legais e
regulamentares vigentes, não comportando ação discricionária por parte do
julgador.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000231/2006-23

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 63), no qual
apresenta os fundamentos de fato e de direito seguintes:
- faz um apanhado geral da legislação respeitante às microempresas e empresas de
pequeno porte, abordando desde a criação de seu estatuto pela Lei no 7.256/1984 até a Lei
Complementar no 123/2007;
- alega que sua exclusão fere dispositivos constitucionais e os Princípios da
legalidade, da capacidade contributiva, da proibição do confisco e da irretroatividade das Leis
tributárias.
Ao final, requer o acolhimento do pedido e sua reinclusão no Simples.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
De acordo com o ADE/DERAT/SPO no 486.399 (e-fls. 5), o Recorrente foi
excluído do Simples Federal pelo exercício de atividade vedada ao ingresso neste regime de
tributação simplificado, descrita na imagem seguinte:

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000231/2006-23

Para o exato entendimento da controvérsia em debate, reproduzo a base normativa
em que se enquadra a exclusão do contribuinte do Simples (destaques deste relator):
Lei n° 9.317/96
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
I –(...)
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
Mais precisamente, o Recorrente foi excluído do Simples Federal por executar
serviços de produção de filmes, que são equiparados à produção e direção de espetáculos,
atividades que não permitiriam o recolhimento de tributos naquele sistema de tributação
simplificado.
Nas suas razões de defesa, o Recorrente, sustenta, em suma, que realiza atividade
compatível com o Simples e que sua exclusão fere dispositivos e Princípios constitucionais.
Compulsando os autos, constato que a atividade de produção de filmes, de fato,
consta como objeto da sociedade no contrato social de e-fl. 10:

Constato, ainda, que em nenhum momento o Recorrente ataca os fundamentos
denegatórios do pleito consignados no acórdão recorrido e relacionados às atividades vedadas, os
quais, por oportuno, são reproduzidos na sequência, na parte mais relevante ao tema:
(...)
14.
Trazendo a questão ao ponto, é indiscutível que a prestação de serviços
de diretor ou produtor de espetáculos impede a opção pelo Simples, haja vista estar
textualmente listado na lei criadora do regime simplificado.
15.
Do cotejo das atividades consignadas no objeto social da interessada, no
que se relaciona à produção de filmes, com o descrito art. 9o, inciso XIII, da Lei n°
9.317/199, vislumbra-se o exercício de atividade impeditiva ao regime simplificado.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000231/2006-23

16.
A produção de filmes materializa o conceito de espetáculo, no qual a
concepção artística é elemento essencial na sua caracterização.
17.
Nesta linha de raciocínio, veja-se o que registra o dicionário Michaeles
acerca do vocábulo ‘espetáculo’:
espetáculo
s. m. 1. Tudo o que atrai a vista ou prende a atenção. 2. Vista grandiosa ou notável. 3.
Qualquer representação pública que impressiona ou é destinada a impressionar. 4.
Representação teatral, cinematográfica, circense etc. 5. Exibição de trabalhos artísticos.
6. Objeto de escândalo ou desdém, (grifas acrescidos)
18.
Corroborando este entendimento, transcreve-se a descrição das atividades
dos Diretores de Espetáculos e Afins e dos Produtores de Espetáculos, constantes da
Classificação Brasileira de Ocupações elaborada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego:
Diretores de Espetáculos e Afins
Os diretores de cinema, teatro, televisão e rádio dirigem, criando, coordenando,
supervisionando e avaliando aspectos artísticos, técnicos e financeiros referentes a
realização de filmes, peças de teatro, espetáculos de dança, ópera e musicais, programas
de televisão e rádio, vídeos, multimídia e peças publicitárias.
Produtores de Espetáculos
Planejam, coordenam e geram recursos humanos, materiais financeiros para assegurar a
realização de espetáculos cênicos (teatro, dança, ópera e outros) e audiovisuais (cinema,
vídeo, televisão e rádio).
(...)
Quanto à declaração do Recorrente de que realizava atividade compatível com o
Simples, não houve apresentação de provas de que as notas fiscais colacionadas aos autos se
referiam a serviços distintos da atividade de produção de filmes, mormente aquelas referentes
aos respectivos contratos de prestação dos serviços ou a documento equivalente.
Assim, conclui-se não assistir razão ao Recorrente quanto ao a este ponto.
Com relação às alegações de violação a dispositivos constitucionais, registro que
não podem ser analisadas, eis que a súmula CARF no 02 não reconhece competência a este
Conselho para pronunciamento sobre a matéria:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.
Dispositivo
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000231/2006-23

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital